Tribunal: TJES
Processo: 5003866-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003866-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA BICCAS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003866-25.2021.8.08.0024

Recorrente: MARCIA BICCAS

Recorrido: BANCO ITAUCARD S/A

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCIA BICCAS
., contra sentença proferida (ID 1843157), que julgou improcedente o pleito autoral, tornando sem efeito a tutela provisória de urgência de ID nº 6302766. A recorrente alega que:
a)
jamais utilizou os serviços do banco requerido;
b)
não possui nenhum contrato assinado com o banco réu,
c)
não possui cartão de crédito junto à instituição requerida e;
d)
é totalmente ilícita a inclusão de seu nome nos cadastros de mal pagadores.

Recurso tempestivo, conforme (ID1843160). A parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID1843161).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Explico:

Inicialmente calha transcrever trecho da sentença objurgada, senão vejamos:

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva In casu, de acordo com as provas produzidas, se verifica que a restrição inserida ao nome da requerente não foi indevida, haja vista que a requerente efetivamente contratou o serviço de cartão de crédito prestado pelo requerido, tanto que efetuou diversos pagamentos em elevados valores de faturas enviadas para sua residência, conforme a própria requerente trouxe aos autos (ID n° 6282978).

Além disso, o requerido comprova a contratação do cartão de crédito (contrato n° 002527851230000) no ano de 2018 (dois mil e dezoito) e inúmeras faturas pagas, o que não foi impugnado pela requerente, ficando evidente a legítima contratação e a legítima restrição inserida ao nome da consumidora ante sua inadimplência.

Assim sendo, não há que se falar em retirada da restrição inserida ao nome da requerente, bem como não há que se falar em declaração de inexistência de débito, sendo os débitos decorrentes do contrato de n° 002527851230000 legítimos, de modo revogo a decisão de tutela provisória de urgência deferida no ID n° 6302766.

Com esse raciocínio, também não há que se falar em dano moral, pois este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado, o que não se verifica in casu.

Inexistindo comprovação de restrição indevida não há que se falar em indenização por dano moral, pois o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova, somente em caso de restrição indevida.

Deste modo, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Dispositivo. (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor.

No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se Diante do exposto, torno sem efeito a decisão de tutela provisória de urgência de ID n° 6302766 e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Pois bem.

No caso vertente, evidencia-se a típica relação de consumo entre o recorrente e a recorrida. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demonstrou qualquer comprovação de que a parte recorrente manteve qualquer contato com o banco recorrido.

Não consta dos autos nenhum documento comprobatório de que a recorrente utilizou dos serviços oferecidos pelo banco recorrido. A simples utilização de tela informando que a recorrente poderia ter entabulado contrato de crédito, não ilide a juntada do respectivo documento devidamente assinado, o que não foi comprovado nos autos, sendo que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC).

Outro fator importante que deve ser levado em consideração são as faturas colacionadas pelo próprio banco recorrido que, de uma simples leitura, estão sendo enviadas a endereço diverso ao da parte recorrente.

Neste turno, não tendo sido realizada pela recorrida nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova, deveria o banco réu juntar o lastro comprobatório que demonstrasse que a autora teria contratado os serviços alhures mencionados, o que não fez.

Assim, presente a responsabilidade da requerida, isso pois, a ré não comprovou que a parte recorrente deu azo ao atraso de pagamento discutido nestes autos, bem como que a dívida era existente. Neste turno, imperioso é a declaração de inexistência da dívida objeto dos autos.

Por conseguinte,
in casu
, de acordo com as provas produzidas, se verifica que a restrição inserida no nome da requerente foi indevida, haja vista não ter contratado o serviço de cartão de crédito prestado pelo requerido, razão porque a declaração da inexistência do débito é medida acertada.

Nesse esteio, também é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral em virtude da negativação indevida.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

No caso, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida em danos morais arbitrados no importe de R$
3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e

DAR-LHE PROVIMENTO, declarando a inexistência do débito e condenando a recorrida
em danos morais arbitrados no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
.

CONDENA-SE

o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.